Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800348-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALLACE MIKE DE LIMA SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0800348-47.2025.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

PROC. ORIGINÁRIO:

0800819-92.2024.8.14.0131

IMPETRANTE: BRENO FARO DE LIMA - OAB PA22298-A

PACIENTE: WALLACE MIKE DE LIMA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ISOLADA. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DO TJPA, BEM COMO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ordem de habeas corpus impetrada em favor de Wallace Mike de Lima Soares, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, sob o fundamento de nulidade da prisão em flagrante por ilegalidade na abordagem policial e ausência de justa causa para a ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal que resultou na prisão do paciente foi realizada sem fundada suspeita, violando o artigo 244 do CPP e direitos fundamentais; e (ii) estabelecer se a ilicitude da prova enseja o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos, não sendo lícita sua realização com base apenas em denúncia anônima, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4.

No caso concreto, a abordagem policial se deu exclusivamente com base em denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia que a corroborasse, tornando ilícitas as provas obtidas na busca pessoal.

5.

A ausência de justificativa plausível e a inexistência de outros elementos objetivos adicionais tornam a diligência policial irregular, violando o princípio da legalidade e as garantias constitucionais do acusado.

6.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, destacou que buscas pessoais sem base em suspeitas concretas violam direitos fundamentais resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos, não sendo legítima a realização de medidas invasivas de forma arbitrária ou discricionária.

7.

Reconhecida a ilicitude da prova obtida, deve-se aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP), determinando o desentranhamento das provas ilícitas e de seus derivados.

8.

Diante da ausência de justa causa, impõe-se o trancamento da ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu, conforme o art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida para declarar a nulidade da prova ilícita, determinar o trancamento da ação penal e estender os efeitos ao corréu.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem fundada suspeita baseada exclusivamente em denúncia anônima viola o artigo 244 do CPP e direitos fundamentais garantidos pela Constituição e pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

2.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu que abordagens policiais sem justificativa objetiva violam direitos humanos, tornando ilícitas as provas obtidas nessas condições (
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
).

3.

A ilicitude da prova enseja o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP.

4.

Os efeitos da decisão devem ser estendidos ao corréu quando presentes os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, conforme artigo 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, arts. 244, 157, §1º, 395, III, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP; STJ, HC 877.943-MS; STJ, RHC 158.580; STJ, REsp 1994430/BA; TJ-PA, APCrim. 00101910620208140401; Corte IDH,
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0800348-47.2025.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

PROC. ORIGINÁRIO:

0800819-92.2024.8.14.0131

IMPETRANTE: BRENO FARO DE LIMA - OAB PA22298-A

PACIENTE: WALLACE MIKE DE LIMA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelo advogado Breno Faro de Lima (OAB/PA 22.298) em favor de
WALLACE MIKE DE LIMA SOARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA.

O impetrante sustenta, basicamente, a alegação de nulidade da prisão em flagrante, por suposta ilegalidade na abordagem policial, ausência de justa causa para a ação penal e necessidade de extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu.

Formulou pedido de tutela de urgência para ver revogada a prisão provisória do paciente e, no mérito, pugnou pela concessão da ordem no sentido de se declarar a nulidade das provas obtidas com a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do coacto.

Juntou documentos (id 24259923 - 24259930).

Decisão deferindo o pedido liminar (id 24300763).

Instado a manifestar-se, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA prestou esclarecimentos (id 24320959).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem (id 24484925).

É o relatório.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração e passo ao exame do mérito.

A meu ver, a ordem comporta concessão.

Explico.

A controvérsia posta na impetração versa sobre a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada no paciente por ocasião de sua prisão em flagrante.

O exame dos elementos probatórios contidos nos autos do inquérito policial revela que essa diligência não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580[2], empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência, bem como a necessidade de documentá-la de forma circunstanciada.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3], ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP
[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve sempre estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Já no final do ano passado, o STJ voltou se manifestar com firmeza em relação à questão no julgamento do Resp 1994430/BA[5], ocasião em que se anulou a condenação de um réu por tráfico de drogas, considerando que a abordagem policial, fundamentada apenas no
nervosismo do suspeito
, carecia de justa causa. O colegiado concluiu que
tal comportamento isolado não é suficiente para justificar a suspeita.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
[6]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. À título de exemplo cito os precedentes firmados no julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[7] e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[8], enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Em recente precedente, esse entendimento foi reafirmado no julgamento da APCrim. 00101910620208140401 pela 2ª Turma de Direito Penal desta Corte, em voto condutor da lavra do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, conforme se constata pela leitura da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME.
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa recorreu, alegando negativa de autoria, fragilidade do suporte probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial que resultou na busca pessoal e apreensão de drogas foi justificada por fundadas razões; (ii) saber se a ausência dessas razões torna ilícitas as provas obtidas, ensejando a absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR. O artigo 244 do CPP exige que a busca pessoal seja motivada por fundada suspeita. A simples fuga em local conhecido pelo tráfico, sem outros elementos objetivos, não preenche o requisito legal. A jurisprudência do STJ estabelece que atitudes subjetivamente classificadas como suspeitas, sem elementos concretos, não justificam a revista pessoal (STJ, RHC 158.580/BA). A ausência de justa causa invalida as provas obtidas na busca, conforme precedentes do STJ. A posterior apreensão de entorpecentes não convalida a abordagem inicial, sendo as provas derivadas ilícitas. Nulidade declarada de ofício, recurso prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII." Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 746.027/SP; STJ, HC 737.075/AL
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101910620208140401 22680651, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca da fundada suspeita que originou a diligência policial de busca pessoal que, ao final, resultou na prisão do paciente e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória,

no dia 04/12/2024, por volta das 19h30, o paciente
Wallace Mike de Lima Soares
e o corréu
Elivelto Azevedo Barbosa
transitavam pela entrada do município de Vitória do Xingu/PA, quando foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar.

Ainda segundo consta nos autos de prisão em flagrante,

abordagem se deu unicamente porque os policiais haviam recebido uma denúncia anônima
, indicando que dois homens, com características similares a dos custodiados, estariam transportando drogas para a cidade.

Quer dizer,

pelos próprios relatos dos condutores da diligência policial, é possível concluir que: i) os policiais
não presenciaram qualquer atitude ou movimentação suspeita
antes da abordagem; ii)
Os agentes não relataram nenhuma atitude ou ação, de caráter suspeito, emanada do paciente ou do corréu
, tais como desobediência à ordem de parada, tentativa de fuga ou ocultamento de objetos; iii)
não houve qualquer diligência prévia para confirmar a veracidade da denúncia
, como, p. ex., campanas, investigações ou monitoramento prévio do paciente; e iv)
o registro da ocorrência policial não narra qualquer circunstância que justificasse a abordagem além da denúncia anônima
.

À vista desses relatos, chama atenção a
falta de detalhamento da fundada suspeita que originou a busca pessoal
e a completa
ausência de justificativa plausível
para a deflagração de tal diligência, sem falar na
inexistência de elementos objetivos adicionais
a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais.

É dizer, o que se extrai do teor das declarações prestadas pelos policiais condutores da diligência é que
a busca foi motivada unicamente por informação contida em denúncia anônima
, sem que houvesse, em momento anterior, qualquer motivo que justificasse a abordagem seguida de revista pessoal.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação da narrativa acusatória.

Portanto, diante desse cenário de razoável incerteza acerca da fundada suspeita que originou a busca pessoal e considerando, ainda, os fortes indícios de que a diligência se baseou em mero tirocínio policial, concluo que a dúvida deve militar em favor do paciente para se reconhecer a ilicitude da prova (
in dubio pro reo)
, e não o contrário, aplicando-se, no que couber, o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 2101494[9].

Posto isso, ratificando o acolhimento do pedido liminar, conheço da impetração e, no mérito
, concedo a ordem de
habeas corpus
para:

§

Reconhecer a
ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
que resultou na prisão em flagrante do coacto, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados;

§

Determinar o
desentranhamento dos elementos probatórios ilegais
;

§

Trancar a ação penal mediante

a
rejeição da denúncia por falta de justa causa
, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP;

§

Estender os efeitos desta decisão
ao corréu
Elivelton Azevedo Barbosa
, nos termos do art. 580 do CPP (aplicado por analogia).

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2 Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM VEICULAR. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO. ATITUDE SUSPEITA. NÃO CONSTATADA A EFETIVA TRAFICÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Extrai-se da sentença condenatória que consta do procedimento investigatório anexo que, em 10 de julho de 2019, policiais militares lotados na Operação Gêmeos se encontravam na área de San Marcos, em patrulhamento visando o combate a roubos em coletivos, quando ao se aproximarem do Vale dos Lagos, nas imediações do Motel Le Royale, avistaram um veículo RENAULT SANDERO, de cor prata, placa policial PLJ1474, cujo motorista demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição. [...] Naquela oportunidade, a equipe policial realizou a abordagem e o condutor foi identificado como Charles Silva do Nascimento, ora denunciado (fl. 394).2. Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n. 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), contudo, in casu, levando em consideração o que motivou a abordagem veicular e pessoal do agravado, notadamente o isolado fundamento de o motorista ter demonstrado nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada. Precedente.3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no
REsp: 1994430 BA
2022/0094209-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024).

6 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

7 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

8 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

9 STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 20/02/2025